Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732805-29.2019.8.07.0001 RECORRENTES: TÍLIA DE SOUZA CRUZ, JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, CAMILA HOSKEN CUNHA RECORRIDA: BOM PASTOR NORTE INDÚSTRIAS DE MADEIRAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO FINAL. NÃO OBSERVADO. ACORDO NÃO CUMPRIDO NO PRAZO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A teoria da aparência é aplicável a pessoas jurídicas, em situações bastante específicas, por força de proteção de partes hipossuficientes que litigam com tais entidades, e, não tratando-se de pessoas que se ofereceram a prestar trabalhos advocatícios e consultorias especializadas, não podendo, portanto, alegar desconhecimento dos termos previstos na procuração, sob pena de conferir o judiciário, em casos como o presente, uma verdadeira carta branca para estender poderes não previstos em contrato de mandato. O Código Civil e o próprio Estatuto da Ordem são claros ao dispor sobre o mandato, que o mesmo, não confere poderes além dos que descritos, salvo poderes gerais de administração comum, ainda mais, quando considerada, a questão em voga, que é contratação de consultoria especializada, o que certamente demandava poder expresso para tanto (§1o do art. 661 e art. 662, ambos do Código Civil e, ainda, art. 5o §2o da Lei no. 8.906/94). Tratando-se de instrumento de mandato o art. 682, inciso IV, do Código Civil é claro ao dispor uma das formas de cessação do mandato, que é o término do prazo, de modo que, havendo expressa previsão de prazo, não há como se reconhecer a prorrogação automática, sem manifestação de vontade para tanto. In casu, o argumento de que mesmo fora do prazo contratual, a atuação das embargantes foi útil ao embargado em nada alteram a conclusão aqui adotada, até pelo contrário, corroboram com ela, já que tratando-se de questão que, embora não prevista contratualmente tenha sido útil a parte, deve essa questão ser discutida em feito de conhecimento, para que possa ser aferido a utilidade ou não da intervenção dos recorrentes, com a devida instrução do feito, não estando, portanto, respaldado em título executivo que não foi cumprido nos seus estritos termos. O art. 787 do CPC é claro quanto a exigibilidade, aduzindo que “se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo”; sendo assim, havendo termo final no contrato para conclusão do que acordado, é mais do que evidente que o título é inexigível, ou seja, não pode ser aviado via execução de título extrajudicial, se não cumprido o pacto no prazo assinalado, nada impedindo a comprovação em ação de conhecimento do serviço prestado e da utilidade para a parte. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 290 do Código Civil, e 374, e 778, §1o, inciso III, e §2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a legitimidade ativa da recorrente Tília de Souza Cruz, pois restou comprovado que ela é credora da empresa recorrida de 4% (quatro por cento) do Precatório em questão, 2% (dois por cento) em razão de cessão de direito de Revalino de Sousa Maia e Antenor Procópio, advogados contratados pela recorrida, e, 2% (dois por cento) que lhe coube na partilha de honorários entre os contratados, pelo seu trabalho de consultoria; b) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 396 e 475, ambos do Código Civil, asseverando que a cláusula resolutiva não rescinde o contrato de pleno direito, sendo necessário que a parte lesada pelo inadimplemento expressamente faça sua manifestação no sentido de pretender a extinção da relação contratual, o que não ocorreu no presente caso, pois não houve interpelação, notificação ou aviso para a rescisão do complexo contrato de prestação de serviços advocatícios; d) artigos 22 a 26 e 33, todos da Lei 8.906/1994, argumentando que não merece prevalecer o argumento de que, como os advogados recorrentes não concluíram os trabalhos até 4/11/2014, somente poderiam receber esses honorários após arbitramento judicial do valor deles, tendo em vista que no contrato de prestação de serviços advocatícios e honorários não há prazo de eficácia na procuração outorgada ao profissional para sua atuação. Afirmam que o mandato deve durar até a conclusão do objeto do contrato ou, quando o contratante não necessitar da atuação do advogado, basta notificá-lo formalmente da revogação da procuração outorgada e comunicar a rescisão do contrato. Acrescentam que, concluídos os trabalhos, é evidente o direito dos advogados ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do precatório, conforme ajustado no contrato em discussão; e) artigos 123, 124 e 127, todos do Código Civil, por entenderem ser nula a cláusula que estipulou o prazo de 30 (trinta) dias para execução do objeto do contrato em discussão, tendo em vista se tratar de condição impossível em prazo tão exíguo obter um julgamento de uma repercussão geral que sequer estava em pauta para julgamento, ter a publicação do acórdão, decorrer o trânsito em julgado e comunicar ao ministro-relator do outro processo o resultado do julgamento e com base nessa decisão o relator dar prosseguimento ao processo, e depois a contratante receber a indenização por precatório; f) artigos 107, 111, 396 e 475, todos do Código Civil, alegando que não houve rescisão ou resilição da contratação em questão, não só pela falta de manifestação da empresa recorrida nesse sentido, como também em face da prorrogação tácita do contrato. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJMG; g) artigos 4o, 6o, 8o e 787, todos do Código de Processo Civil, uma vez que a obrigação que competia aos exequentes credores foi integralmente cumprida e devidamente comprovada nos autos, e, o escopo do contrato foi alcançado e demonstrada a grandiosidade do trabalho exitoso, sendo inviável pretender a rediscussão em outra demanda de conhecimento, pretensão que fere os princípios da função social do contrato e da boa-fé; h) artigo 22, §2o, da Lei 8.906/1994, é importante destacar que a empresa recorrida nada falou com os recorrentes sobre a cláusula resolutiva e nem tampouco sobre eventual vencimento dos prazos previstos nos contratos de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, devendo ser reconhecida a exigibilidade do contrato. Por fim, pleiteiam a inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários advocatícios e, subsidiariamente, que lhes seja reconhecido o direito de ingressar com pedido de arbitramento de honorários, em cumprimento de sentença de julgamento de improcedência, eis que têm o direito de receber pelos trabalhos executados, e, por consequência, ser mantido o aresto deferido até o cumprimento do julgado, em face da empresa executada não possuir bem patrimonial, não se encontrar em atividade e ter dívidas não pagas, que já resultaram até em pedido de desconsideração da pessoa jurídica. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, reiterado na petição de ID 36106908. Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as futuras intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ADRIANE DE ARAGÓN FERREIRA, OAB/PR 17.279 (ID 36101382). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 290 do CC, e 374, e 778, §1o, inciso III, e §2o, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Ora, tal argumento sequer deve ser apreciado, porquanto a parte não tem interesse jurídico na apreciação de tese, que lhe é contrária, já que, além de ter sido arguida pela parte contrária, não tem o condão de melhorar, em tese, sua situação jurídica, pois, caso acolhida, a ilegitimidade passiva, a referida parte, apenas ia ser excluída do processo, o que, não parece ser sua intenção” (ID 28119377), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1884002/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 22, §2o, 23 a 26 e 33, todos da Lei 8.906/1994, 107, 111, 123, 124, 127, 396 e 475, todos do Código Civil, e 4o, 6o, 8o e 787, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Análise da divergência prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1679295/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 24/2/2022). No que se refere aos pedidos de inversão do ônus de sucumbência, majoração dos honorários advocatícios e reconhecimento do direito dos recorrentes de ingressar com pedido de arbitramento de honorários, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt no AgInt no TP 3.080/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022; e AgInt no TP 3.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as futuras intimações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ADRIANE DE ARAGÓN FERREIRA, OAB/PR 17.279 (ID 36101382). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025